Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA INCABÍVEL. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Ao interpretar o referido dispositivo processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem para que o julgador apure a plausibilidade da paralisação (AgInt no AREsp 846.717/RS). Nos termos do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.